Tribunal: TJSP
Processo: 1034148-50.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1034148-50.2019.8.26.0100/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante FRANCISCO IVAN ARAÚJO
MARÇAL, são embargados UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE
TRABALHO
MÉDICO
LTDA
e
CENTRAL
NACIONAL
UNIMED
-
COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034148-50.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
Cível
1034148-50.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Francisco Ivan Araújo Marçal
Embargdos: Unimed Rio Branco Cooperativa de Trabalho Médico
Ltda e Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
São Paulo
Ação de Origem do Processo Não informado
Voto no 3381
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÄNCIA DOS
REQUISITOS PARA A SUA OPOSIÇÃO - PRETENSÃO À
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - VIA
RECURSAL QUE NÃO SE PRESTA AO REEXAME DO
MÉRITO DO ACÓRDÃO – QUESTÕES APRECIADAS NO V.
ACÓRDÃO – OBSERVÂNCIA DO ART. 1.022, INCISOS I E II,
DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o v.
acórdão de fls. 863/875, que negou provimento ao apelo interposto pelo
ora embargante.
Recorre o embargante, para que, em fins de pré-
questionamento, se manifeste a C. Câmara acerca da omissão e da
contradição suscitadas.
Em síntese, reitera a argumentação tecida no recurso
improvido, qual seja, de que não há que se falar em litispendência no
caso concreto.
Neste sentido, ao contrário do entendimento adotado no
acórdão embargado, alega que os pedidos elencados na presente ação
não foram realizados na demanda proposta no Tribunal de Justiça do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034148-50.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Estado do Acre.
Deste modo, requer que os presentes embargos sejam
acolhidos, a fim de suprir as omissões e contradições, bem como, para
que haja o devido pré-questionamento das questões levantadas.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, uma vez que não há
erro material, obscuridade, contradição ou omissão a ser suprida. O que
pretende o embargante é a reconsideração da decisão embargada,
conferindo efeito infringente ao presente recurso, o que não se admite.
Prescreve o art. 1.022, I ao III, do Código de Processo Civil
que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, e corrigir erro material. Entretanto, o embargante não
apresentou situação específica condizente que se vislumbre quaisquer
dos requisitos em questão.
Na verdade, discorda do mérito do acórdão embargado e
busca obter efeitos infringentes de maneira a modificar o acórdão.
Todavia, tal objetivo não pode vingar porque a atribuição de efeitos
infringentes aos embargos declaratórios somente pode ocorrer em face
de vício ou erro material evidente. E esse não é o caso dos autos. As
questões trazidas pelos presentes embargos foram devidamente
analisadas, sob a ótica da legislação e também da jurisprudência deste
Tribunal de Justiça.
Portanto, revela-se nos declaratórios a pretensão, única e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034148-50.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
exclusiva, de se rediscutir matéria de mérito, insuscetível de ser
realizada por meio desta estreita via recursal. Neste sentido, o Supremo
Tribunal Federal já decidiu que:

”Os
embargos
de
declaração
destinam-se,
precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições
e a suprir omissões que eventualmente se registrem no
acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só
permite o reexame do acórdão embargado para o específico
efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter
integrativo-retificador
que,
afastando
as
situações
de
obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça
o conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis os embargos de
declaração quando, inexistentes os vícios que caracterizam os
pressupostos legais de embargos (CPC, art. 535), vem esse
recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal." (STF - REx 173.459-DF - Rel. Min.
CELSO DE MELLO RTJ 175/315).
Cabe ainda salientar, conforme pronunciamento do Superior
Tribunal de Justiça, que não se prestam os embargos declaratórios
quando a pretensão recursal da parte nada mais é que conduzir a um
novo julgamento do feito (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 183039/CE;
EDcl no AgRg no Ag 210182/RN; EDcl nos EDcl no AgRg no Ag
427996/MG; e, EDcl no REsp 183039/CE).
Não obstante, ressalta-se que a matéria embargada fora
devidamente apreciada no v. acórdão:
“(...) Em que pese a alegação do apelante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034148-50.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
que não há litispendência entre a presente demanda e o
processo no 0709482-94.2018.8.01.0001, em trâmite na
5a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, os fatos
apresentados não dão azo ao arguido.
O recorrente alega que o agravamento de seu
quadro clínico teria ensejado a propositura da nova
demanda, perante esta Corte de Justiça. Entretanto,
conforme oportunamente aduzido pelo magistrado a quo,
“a condição clínica é dinâmica e poderá ser tomada em
consideração na perícia determinada na ação pregressa. Lá
deverão ser requeridas as medidas judiciais de urgência
por ventura existentes”.
Nestes termos, compreende-se dos fatos que o
pleito
liminar
acerca
da
suposta
necessidade
do
fornecimento de UTI Aérea não justifica o ajuizamento de
nova ação, quando o correto seria o requerimento de tal
medida na ação já existente.
(...)
O que se vislumbra é que o autor, ao não
obter a concessão da liminar pleiteada no Tribunal de
Justiça do Acre, ajuizou a presente ação nesta Corte de
Justiça, omitindo o fato de ter demandado contra as
mesmas rés, acerca do mesmo pedido.
Com efeito, evidencia-se que o recorrente se
aventura perante o Poder Judiciário, fazendo os mesmos
pedidos em dois Tribunais diferentes, de modo a tentar
aumentar as suas chances de êxito, o que é
absolutamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
Neste sentido, o apelante alega que não pleiteia o
fornecimento de home care na demanda ajuizada no
TJ/AC, mas tão somente o tratamento domiciliar, com a
disponibilização de profissionais multidisciplinares para
atender o paciente, de forma preventiva.
Entretanto,
observa-se,
na
decisão
interlocutória supracitada, que o juízo a quo do TJ/AC
afirma que “a parte autora veio aos autos (pp. 341/346),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034148-50.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
6
postulando a reapreciarão da decisão, alegando que seu
quadro de saúde se agravou”, razão pela qual “necessita
com urgência de tratamento por meio de "home care", o
qual foi indiciado pela médica que o acompanhou no
hospital onde esteve em tratamento”.
Ou seja, ao mesmo tempo em que interpõe o
presente recurso alegando que não pleiteia o home care
na ação pregressa, manifesta-se, perante o TJ/AC,
requerendo a reapreciação da decisão que negara o home
care, o que, enfim, lhe fora concedido pelo referido juízo.
Portanto, flertando com a litigância de má-fé,
configura-se que o apelante age em contrariedade do que
argumenta nas presentes razões recursais, sendo de rigor
a aplicação do princípio do venire contra factum proprium,
que veda o comportamento contraditório como o evidenciado.
Desta forma, uma vez semelhantes a causa de
pedir, pedido e partes entre as ações em questão, revela-
se acertado o reconhecimento da litispendência.”.
Por último, anota-se que nem mesmo se faz necessária
interposição de declaratórios para fins do prequestionamento, pois “o
prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional
invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo
acórdão, mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha” (STF - RE no 141.788, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence).
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO OS EMBARGOS
opostos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034148-50.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
7
Assinatura Eletrônica